Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-24.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000149-24.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUVENCO ALVES DA COSTA

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
ARNALDO ROCHA SERPA FILHO, GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ADICIONAL DE 20 HORAS. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. QUINQUÊNIOS. REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL NÃO ALCANÇADOS PELO SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária objetivando a anulação de ato administrativo que resultou na redução de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, gratificação de regência, quinquênios e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da redução da carga horária do servidor, bem como a existência de direito à incorporação da carga de 40 horas, ao pagamento de gratificação por regência de classe e quinquênios, além de eventual indenização por danos morais decorrente da supressão remuneratória.

III. Razões de decidir: Não restou comprovado nos autos que o apelante tenha ministrado aulas de desdobramento ou extras por cinco anos seguidos ou dez anos intercalados, nos termos do art. 39, III, da Lei Municipal nº 55/2008, inviabilizando a incorporação da carga horária majorada. A ficha financeira apresentada não evidencia a continuidade da jornada de 40 horas ao longo dos anos, revelando que o exercício nessa carga se deu de forma esporádica. Também não há nos autos prova do exercício de regência de classe que autorizasse o pagamento da gratificação prevista no art. 43 da Lei nº 55/2008, sendo demonstrado que o servidor foi reabilitado para a função de auxiliar de sala, incompatível com a gratificação pleiteada. Ausente ato ilícito ou violação de direito comprovado, não se configura o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Não faz jus à incorporação de carga horária de 40 horas o servidor que não comprova o cumprimento dos requisitos legais previstos na legislação municipal. É indevida a gratificação de regência de classe ao servidor reabilitado para função diversa da docência. A ausência de comprovação de ato ilícito afasta a indenização por dano moral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000149-24.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelante JUVENCO ALVES DA COSTA e como apelada MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA